Tribunal: TJMT
Processo: 0027188-29.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0027188-29.2018.8.11.0042
RECORRENTE: NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Intime-se o Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de Id. 32370451, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0027188-29.2018.8.11.0042
RECORRENTE: LUANA KAROLINA ALVARENGA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Intime-se o Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de Id. 32370452, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v